Tribunal: TJDFT
Processo: 0775085-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SITE DE COMPRAS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. REJEITADAS. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO. PERDAS E DANOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a restituir a quantia de R$3.175,00. Em suas razões, em preliminar, suscita incompetência dos juizados especiais, sob o argumento que é necessária a produção de prova pericial. Sustenta a sua ilegitimidade passiva, pois seria apenas uma plataforma de anúncios. No mérito, alega que não é fornecedora dos serviços, bem como não é responsável pelo defeito ou produto em desconformidade após o recebimento. Aduz que realizou a restituição do valor, pois, em contato com o vendedor, foi lhe informado que o celular não havia sido enviado de maneira que haveria somente papéis no interior da caixa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia não deve prosperar. Não há complexidade probatória dos fatos, pois podem ser provados por outros meios diversos do pericial, não sendo imprescindível tal prova, uma vez que o caso demanda análise de prova documental. Portanto, rejeito a preliminar.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Ressalta-se que o art. 6o, III, c/c art. 31 do CDC, estabelecem que constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara, precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Devendo inclusive o fornecedor responder de forma objetiva na forma do art. 14 do CDC, salvo se provado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Extrai-se dos autos que o autor realizou a compra pelo site da requerida de um celular Iphone 12, 64GB, cor branca e que pagou o valor de R$3.175,00 (ID 61586802). Contudo, a encomenda recebida em 11.09.2023, não correspondia as características de originalidade do produto, não acompanhava a nota fiscal e o cabo de carregamento não era original, de modo que foi solicitado a devolução do produto e a reembolso do valor pago (ID 61586791, 61586792, 61586794). O produto foi devolvido (ID 61586789, 61586796). De outro lado, a parte recorrente não realizou o reembolso, sob a alegação de que o vendedor lhe informou que o celular não foi entregue e que somente havia papéis dentro da caixa enviada pelo comprador. Contudo, depreende-se do comprovante de envio pelos correios que a encomenda pesava 0,311Kg, o que denota que o aparelho foi recebido pelo vendedor, demonstrando a verossimilhança das alegações autorais.
VII. Assim, na espécie, não resta dúvida que houve falha na prestação de serviço e a recorrente deve responder de forma objetiva pelo prejuízo causado ao autor que adquiriu um produto e recebeu outro com características diversas. Ainda que o recorrente argumente que é apenas uma intermediadora anunciante de produtos (marketplace), ao disponibilizar espaço para fornecedores de produtos em sua plataforma afere lucros e, portanto, faz parte da cadeia de consumo, devendo responder na forma do art. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 14 do CDC. Com efeito, a condenação do recorrente deve se limitar ao ressarcimento dos prejuízos materiais causados ao autor.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, este fixado em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art.46, Lei 9099/95.